Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Alisson Oliveira da Silva em favor de Felipe Loiola de Souza, em face de ato da MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, consubstanciado na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente, pela prática de fato tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006, em prisão preventiva (ID 37214957, pág. 90/92). Alega o Impetrante, em resumo, que a fundamentação da r. decisão é genérica, não se pautando em fatos concretos que justifiquem a prisão preventiva do Paciente. Afirma que a diligência efetuada pela autoridade policial na residência do Paciente não teria sido autorizada pelos pais do acusado. Aduz que o Paciente goza de boas condições pessoais, eis que possui emprego, tem residência fixa e bons antecedentes, razão pela qual não há motivos para manutenção da prisão cautelar. Requer a concessão de liminar que garanta ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. A r. decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada na gravidade do crime cometido, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida e descrita no Auto de Apresentação e Apreensão no 590/2022 (ID 37214957, pág. 19/20). A propósito, transcreve-se a fundamentação da decisão proferida pela MM. Juíza, que bem revela a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, in verbis: “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de delito de tráfico de drogas de excessiva quantidade e variedade de drogas. Extrai-se do relato policial que a traficância dos autuados não é eventual. Ademais, pela quantidade da droga apreendida, há indicativo de regularidade da traficância. Tais circunstâncias indicam que os autuados, se soltos, voltarão a delinquir. Não bastasse isso, o autuado João Vitor responde a processo por crime idêntico, o que reforça a necessidade de sua prisão, ante a reiteração criminosa. Desse modo, não vejo como adequadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Tal fundamentação, não há como negar, é demonstrativa da periculosidade do Paciente, eis que, ao que tudo indica, voltará a cometer ilícitos caso seja colocado em liberdade. Destaque-se que a mera alegação de condições pessoais favoráveis não garante ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, a manutenção da prisão se impõe. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas